Tribunal: TJDFT
Processo: 0700798-20.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700798-20.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VERA LUCIA DE REZENDE CASTANHEIRA APELADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A., QI SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BANCO BRADESCO SA, BANCO VOTORANTIM S.A., NU PAGAMENTOS S.A., BANCO CSF S/A, BANCO CETELEM S.A., SABEMI SEGURADORA SA D E S P A C H O A Apelante requer o deferimento da gratuidade de justiça, razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal (ID 71472835). Nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC/15, concedo à parte Recorrente o prazo de 5 (cinco) dias para juntar aos autos documentos comprobatórios da hipossuficiência, tais como comprovante de renda, declaração completa de imposto de renda ou equivalente, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta e outros documentos que entenda pertinentes, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator